Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708634-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUDSON VALADARES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por HUDSON VALADARES DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, bem como a reserva dos honorários contratuais. Em suas razões recursais, o devedor agravante sustenta que o feito deve ser sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega a ocorrência de excesso de execução, destacando que se faz necessário verificar a alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada no caso concreto e não a alíquota geral de 27,5% prevista na tabela progressiva do imposto de renda. Afirma que a parte exequente se limitou a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual seus cálculos jamais poderiam ter sido homologados pelo Juízo de origem. Aduz que, tendo em vista que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados com base na alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche pelo exequente/agravado, merece reforma a decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução. Subsidiariamente, defende que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, considerando a probabilidade do direito constante dos argumentos recursais, bem como o perigo de dano decorrente da determinação de expedição de RPV e o prazo exíguo para seu pagamento. Requer, quanto ao mérito, seja o recurso provido para que seja decotado o excesso de execução apontado, homologando-se o valor conforme a planilha que acompanhou a impugnação ou, subsidiriamente, que seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do presente recurso até o julgamento do Tema 1169 do STJ, sem razão ao agravante. Cumpre salientar que não se desconhece que, em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, entende-se que a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentado pelo ora agravado. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso concreto ora analisado, não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, tendo sido juntada planilha de cálculo por ambas as partes. O objeto do recurso, inclusive, diz respeito apenas à ocorrência ou não de excesso de execução e, subsidiariamente, da necessidade de remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre hipótese diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Distrito Federal, ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, em que já houve determinação de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência de excesso de execução no caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do recurso com base no Tema 1169 do STJ e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora